Tribunal: TJPA
Processo: 0019595-52.2018.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10949 - Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2022-01-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0019595-52.2018.8.14.0401

APELANTE: SAMUEL SOARES NASCIMENTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA PRATICADO CONTRA EX-ESPOSA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. PALAVRAS DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. VALIDADE. DOSIMETRIA. FIXAÇÃO DA PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. MOTIVOS DO CRIME. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. No âmbito das relações domésticas, as declarações da vítima - como espécie probatória positivada no ordenamento pátrio e permeada pelo sistema do livre convencimento motivado - gozam de destacado valor probatório, notadamente quando evidenciam, com riqueza de detalhes, sem contradições e em confronto com os demais elementos de convicção colhidos e ratificados na fase processual, as circunstâncias em que realizada a empreitada criminosa, como no presente caso.

2. Diante da presença de circunstâncias judicias negativas, justificada está a fixação da pena base um pouco acima do mínimo legal.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, acordam o Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal do E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar provimento, nos termos no voto da relatora.

Belém/PA – Assinatura Digital.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por
SAMUEL SOARES NASCIMENTO,

por intermédio da Defensora Pública, impugnando a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 1ª Vara de Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher/PA,
que, julgando procedente a acusação, condenou-o à pena de
04 (quatro) meses de detenção,
pela prática do crime tipificado no
art.
147
do Código Penal
(ameaça),

fixando o regime inicial de cumprimento de pena
aberto,
sendo aplicada a suspensão condicional da pena, nos termos do art. 77, do Código Penal, pelo prazo de 02 (dois) anos, devendo o réu no primeiro ano prestar serviços à comunidade, artigo 78, § 1°, conforme determinação da Vara de Penas e Medidas alternativas, e, durante a integralidade do período de provas, ficará sujeito as medidas previstas no § 2° do artigo 78 do Código Penal, demais obrigações fixadas na sentença.

Consta na denúncia que no dia 06/08/2016 o ora apelante ameaçou sua esposa, Lucélia do Nascimento Meireles Nascimento, quando pegou um terçado e lhe proferiu as seguintes textuais: “VOU TOCAR FOGO NA CASA COM VOCÊS DORMINDO, E SE TU ARRUMAR ALGUÉM VOU DAR UM FIM EM TI, VOU TE
FAZER VERGONHA NA FRENTE DO TEU TRABALHO”.

Inconformado com sua condenação, o recorrente pleiteia, em suas
razões recursais
, id 6439003 e ss, o provimento da apelação, para que seja absolvido o ora recorrente pela insuficiência de provas
e com respaldo no princípio do
in dubio pro reo
. Por fim, requer a redução da pena base para o mínimo legal.

Em contrarrazões, id 6439005 e ss., o r. do Ministério Público de 1º Grau pugnou pelo
conhecimento
e
improvimento
do presente recurso.

Determinada a remessa ao Órgão Ministerial de 2º Grau, às
fls. 52/55,
foi apresentado parecer da lavra da Procuradora de Justiça,
id 7047913 e ss.,
que se pronunciou também pelo
conhecimento
e
improvimento
.

É o Relatório.

Sem Revisão.

VOTO

Presentes os pressupostos processuais objetivos e subjetivos, conheço do presente recurso interposto pela
defesa
.

Consoante relatado, inconformado com sua condenação, o recorrente pleiteia, em suas
razões recursais
, id 6439003 e ss, o provimento da apelação, para que seja absolvido o ora recorrente pela insuficiência de provas. Por fim, requer a redução da pena base para o mínimo legal.

A Defesa alega a fragilidade do conjunto probatório decorrente do conflito de versões entre a palavra da vítima e do recorrente sem que tenha havido a oitiva de qualquer outra testemunha presencial do fato durante a instrução processual deve favorecer o acusado, tendo em vista que milita em favor do mesmo o princípio in dúbio pro reo.

Pela análise de todo o contexto fático-probatório, verifica-se que o pleito de absolvição não merece acolhimento. Vejamos:

Em audiência de instrução e julgamento, o ora recorrente fez o uso do seu direito constitucional ao silêncio, e a vítima foi ouvida pelo MM. Magistrado, e, para melhor visualização do caso, transcrevo seu depoimento constante na sentença, id
6439001 - Pág. 1/ss
:

“As palavras da vítima LUCELIA DOS NASCIMENTO MEIRELES NASCIMENTO narraram com precisão as circunstâncias dos fatos, pelo que a materialidade e a autoria

do delito se encontram comprovada através de suas declarações, gravadas, fls. 14-16:
"(...) que na data do fato já estavam separados, que aconteceu os fatos narrados na denúncia; que os fatos ocorreram, uma vez que a mesma queria se separar e que rejeitava o acusado, pois o mesmo
não aceitava a rejeição, que nunca fez denúncia contra o acusado; que fez a denúncia porque o acusado havia lhe chutado; que o acusado queimou as suas roupas; que o acusado invadia a sua casa;
que o acusado foi preso por quebra de medidas; que de duas ou três vezes por dia o acusado passa pela rua da casa, que várias vezes o acusado passa pelo seu lado; que o acusado quebra as medidas repetidamente; que a patrulha sempre passa em sua casa; que o acusado lhe ameaçou no dia falando que se a vítima colocar macho dentro de casa mata ela e o macho; que no dia o acusado ameaçou de tocar fogo em casa com todo mundo dentro”.

Deve-se ressaltar que os delitos praticados em situação de violência doméstica e familiar requerem uma especial atenção, principalmente porque, na maioria dos casos, ocorrem na ausência de testemunhas. Assim, deve-se conferir à palavra da vítima maior relevância, conforme vem preceituando a jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
LESÃO CORPORAL DOLOSA E AMEAÇA PRATICADOS NO ÂMBITO DOMÉSTICO. ARTS. 129, § 9.º, E 147, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO
. APONTADA NEGATIVA DE VIGÊNCIA AO ART. 386, INCISO VII, CONJUGADA À INTELIGÊNCIA DO ART. 155, CAPUT, AMBOS DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. NÃO CONSTATAÇÃO. PLEITO RESIDUAL DE DESCLASSIFICAÇÃO DELITIVA PARA A FORMA CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. INVERSÃO DO JULGADO. SÚMULA N.º 7/STJ.
PALAVRAS DA VÍTIMA. VALOR PROBATÓRIO DIFERENCIADO. PROVA ORAL CORROBORADA EM JUÍZO POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS.
PRECEDENTES. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. PREJUDICADO. REEXAME DE PREMISSAS FÁTICO-PROBATÓRIAS. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.

A Corte local, após exauriente reexame do delineamento fático e dos elementos informativos e probatórios produzidos nos autos, no carrear da persecução criminal, concluiu, com esteio no sistema da persuasão racional, pela existência de substrato suficiente a fundamentar a justa causa do decreto condenatório, máxime pela confirmada presença do elemento subjetivo - dolo - na conduta do Agente, permeada por sua vontade consciente em praticar os delitos capitulados nos arts. 129, § 9.º, e 147, ambos do CP em desfavor da sua ex-namorada, na hipótese, ameaçada de morte e agredida com soco na cabeça, puxões de cabelo e abruptamente sufocada, ao ter o Agressor colocado o dorso do seu braço no pescoço desta, apertando-o.

2. Logo, a desconstituição do julgado, por suposta negativa de vigência ao art. 386, inciso VII, associada à dicção do art. 155, caput, ambos do CPP, no intuito absolutório, fundado na alegação de não emergirem provas seguras a respaldar o decreto condenatório do Apenado, apenas alicerçado no relato da vítima ou, residualmente, de desclassificação da conduta denunciada para o delito de lesão corporal culposa, com base na ausência de provas do animus laedendi na conduta denunciada, não encontra guarida na via eleita, visto que seria necessário a esta Corte o revolvimento do contexto fático-probatório, providência incabível, conforme inteligência do enunciado n.º 7 da Súmula do STJ. 3. Pela interpretação do regramento disposto no art. 155, caput, conjugada à redação do art.c201, ambos do Código de Processo Penal,
é pacífico o entendimento deste Tribunal Superior no sentido de que nos crimes praticados à clandestinidade, sem a presença de terceiros, mormente no âmbito das relações domésticas ou nos crimes contra a dignidade sexual, as declarações da vítima - como espécie probatória positivada no ordenamento pátrio e permeada pelo sistema do livre convencimento motivado - gozam de destacado valor probatório, notadamente quando evidenciam, com riqueza de detalhes, sem contradições e em confronto com os demais elementos de convicção colhidos e ratificados na fase processual, as circunstâncias em que realizada a empreitada criminosa
.

4. In casu, conforme averbado no aresto recorrido, as informações prestadas pela vítima encontram congruência com as provas periciais produzidas, em especial o Laudo
do Departamento Médico Legal, que comprovam os resultados da agressão física perpetrada pelo Recorrente, quais sejam: equimose em antebraço direito e na região da articulação do cotovelo direito e lesão escoriativa na região labial inferior da vítima, o que justifica a indubitável pertinência da condenação vergastada. 5. O dissídio pretoriano suscitado pela Defesa, com desígnio declinado ao reconhecimento da desclassificação do tipo penal previsto no art. 129, § 9.º, do CP, para o estatuído no art. 129, § 6.º, do mencionado diploma, ao argumento de que os acórdãos paradigmas, ventilados para fins de cotejo analítico, cuidam exatamente de caso em que foi reconhecida a desclassificação para o delito de lesão corporal culposa, devido à ausência de provas quanto ao animus laedendi na conduta do Agente, não merece conhecimento, haja vista que não cabe o apelo nobre, respaldado na alínea c do inciso III do art. 105 da CF/88, quando a decisão objeto da divergência estiver alicerçada nas peculiaridades do caso concreto, cuja análise paradigmática demandaria inevitável revolvimento do conjunto fático-probatório coligido aos autos.

6. Agravo regimental desprovido. (STJ. AgRg no AREsp 1441535/ES, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 28/05/2019, DJe 05/06/2019)

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS ACLARATÓRIOS NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LESÃO CORPORAL.
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CONDENAÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA.
DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCE. (I) - AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL OBJETO DE INTERPRETAÇÃO DIVERGENTE. APELO ESPECIAL COM FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. (II) - DISSÍDIO JURISPRUDENCE. ART. 255/RISTJ. INOBSERVÂNCIA. (III) -
PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A falta de indicação do dispositivo de lei federal a que os acórdãos teriam conferido interpretação divergente evidencia deficiência na fundamentação recursal que impede o conhecimento do recurso especial ante à incidência do enunciado 284 da súmula do Supremo Tribunal Federal. 2. A não observância dos requisitos do artigo 255, parágrafo Io, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça torna inadmissível o conhecimento do recurso com fundamento na alínea "c" do permissivo constitucional. 3.
"E firme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que, em crimes praticados no âmbito doméstico, a palavra da vítima possui especial relevância, uma vez que, em sua maioria, são praticados de modo clandestino, não podendo ser desconsiderada, notadamente quando corroborada por outros elementos probatórios
(AgRg no AREsp 1003623/MS, Rei. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 01/03/2018, DJe 12/03/2018). 4. Agravo regimental desprovido”. (STJ - AgRg nos EDcl no AREsp 1256178 / RS - Rei. Min. MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA - T6 - SEXTA TURMA - Data do Julgamento:
22/05/2018
- Data da Publicação: 04/06/2018). (Negritos nossos).

Assim, a tese de
absolvição
encontra-se dissociada dos elementos dos autos, principalmente da prova oral colhida em juízo, que forma um conjunto probatório coeso no sentido de que o recorrente incidiu na prática dos crimes de ameaça

praticado contra sua ex-mulher.

Por fim, requer a Defesa a reforma da dosimetria, com a fixação da pena base no mínimo legal.

Em relação ao crime tipificado no art. 147 do Código Penal, que comina a pena de detenção de 1 (um) a 6 (seis) meses, ou multa, aferindo-se as circunstâncias judiciais contempladas no art. 59 do Código Penal, verifica-se o seguinte que o MM. Magistrado fixou a pena base um pouco acima do mínimo legal, ou seja, em
03 (três) mês de detenção,
nos seguintes termos:

“Da Dosimetria da Pena

Sob o ângulo das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Repressivo Pátrio, cumpre estipular a pena-base necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do crime.
Quanto à culpabilidade
, à vista dos elementos disponíveis nos autos, entendo que o comportamento do recorrente não excedeu o grau de reprovabilidade comum ao crime em tela, motivo pelo qual o vetor em apreciação merece valoração neutra. Poucos elementos foram coletados a respeito da
conduta social
do denunciado, razão pela qual deixo de valorar tal circunstância inominada. Os
antecedentes criminais
, segundo os ensinamentos doutrinários de Rogério Greco (Curso de Direito Penal. Parte Geral. Volume I. M'' Edição. Editora Impetus: p. 559), in verbis: dizem respeito ao histórico criminal do agente que não se preste para efeitos de reincidência(...). Dessarte, apenas as condenações com transito em julgado que sejam anteriores ao fato objeto da causa, desde que não sirvam para consubstanciar a reincidência, é que poderão ser utilizadas para exasperar a pena-base do patamar mínimo abstratamente cominado na lei, incidindo-se, ainda, o enunciado constante na sumula N° 444 da jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual, in verbis: É vedada a utilização deinquéritos e ações penais em curso para agravar a pena-base. In casu, não consta nos autos condenação com trânsito em julgado na certidão de antecedentes do ora acusado às fls.l7.Não existe nos autos qualquer elemento plausível para aferição da
personalidade
do agente, razão pela qual procedo à valoração neutra o vetor em exame.
Tangente aos
motivos do crime
, tem-se que o mesmo se deu em razão do acusado não aceitar o termino do relacionamento.

As circunstâncias do crime
encontram-se relatadas nos autos, não fugindo ao tipo penal configurado. Assim, procedo à valoração neutra da circunstância judicial em exame. As
conseqüências
do crime não refogem ao que é comum ao crime em tela, sendo inviávelproceder a valoração negativa de tal vetor. Nessa esteira, a circunstância inominada emenfoque merece valoração neutra.

O
comportamento da vítima
não colaborou para a prática do delito, razão pela qual nada se tem a valorar. À vista da valoração neutra das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal analisadas individualmente, fixo a pena-base em 03 (três) meses de detenção. Não existe circunstâncias atenuantes, contudo,
o crime foi perpetrado contra mulher, prevalecendo-se o condenado de relações domésticas, impondo a incidência da agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea f, do Código

Penal, razão pela qual agravo a pena em 01 (um) mês, passando-a para 04 (quatro) meses de detenção.
Não estando presentes causas que possam diminuir ou aumentar a pena, tomo DEFINITIVA A PENA APLICADA DE 4 (QUATRO) MESES DE DETENÇÃO, a ser cumprida no REGIME ABERTO, na forma disposta no artigo 33, § 2°, alínea c, do Código Penal.

Das Disposições Finais Tendo em vista que o condenado preenche os requisitos do artigo 77, suspendo condicionalmente a pena privativa de liberdade aplicada, pelo prazo de 02 (dois) anos,
devendo o réu no primeiro ano prestar serviços à comunidade, artigo 78, § 1°, conforme «determinação da Vara de Penas e Medidas alternativas, e, durante a integralidade do período
de provas, ficará sujeito as medidas previstas no § 2° do artigo 78 do Código Penal, demais obrigações abaixo fixadas”.

Nota-se que foi fixada a pena base em 02 (dois) meses acima do mínimo legal diante da presença de 01 (uma) circunstância judicial negativa (motivos do crime). Diante disso, há a impossibilidade de fixação da pena base no mínimo legal, pois devidamente fundamentada, proporcional e coerente com as características do caso em concreto.

Já que, conforme depoimento da própria vítima, em juízo, o recorrente agiu da seguinte forma:
“que na data do fato já estavam separados, que aconteceu os fatos narrados na denúncia; que os fatos ocorreram, uma vez que a mesma queria se separar e que rejeitava o acusado, pois o mesmo não aceitava a rejeição, que nunca fez denúncia contra o acusado; que fez a denúncia porque o acusado havia lhe chutado; que o acusado queimou as suas roupas; que o acusado invadia a sua casa; que o acusado foi preso por quebra de medidas; que de duas ou três vezes por dia o acusado passa pela rua da casa, que várias vezes o acusado passa pelo seu lado; que o acusado quebra as medidas repetidamente; que a patrulha sempre passa em sua casa; que o acusado lhe ameaçou no dia falando que se a vítima colocar macho dentro de casa mata ela e o macho; que no dia o acusado ameaçou de tocar fogo em casa com todo mundo dentro”.

Na segunda fase, presente a agravante de ser o crime cometido com violência doméstica, conforme devidamente provado nos autos, (artigo 61, alínea f, do CP), razão pela qual foi agravada a pena em
01 (um) mês, passando-a para 04 (quatro) meses de detenção. Não estando presentes causas que possam diminuir ou aumentar a pena, tornou-se definitiva a pena aplicada em 4 (quatro) meses de detenção,

a ser cumprida

no
regime aberto,

na

forma

disposta

no

artigo

33,

§

2°,

alínea

c,

do

Código

Penal.

Valendo-se ressaltar que não há falar em
bis in idem
no reconhecimento da agravante do art. 61, inciso II, alínea "f", do Código Penal, mesmo que no âmbito da Lei 11.340/2006, uma vez que, no crime de ameaça, não há a previsão da situação de violência doméstica e familiar contra a mulher como elementar ou qualificadora do delito.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LEI Nº 11.340/2006. AMEAÇA. VIAS DE FATO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ATIPICIDADE DA CONDUTA. INVIÁVEL. PALAVRA DA VÍTIMA E DAS TESTEMUNHAS. DOLO CONFIGURADO. DOSIMETRIA.
AFASTAMENTO DA AGRAVANTE PREVISTA NO ARTIGO 61, INCISO II, ALÍNEA "F", DO CÓDIGO PENAL. INVIABILIDADE. BIS IN IDEM. NÃO CONFIGURADO.
SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A COMUNIDADE. INVIÁVEL. PENA INFERIOR A SEIS MESES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Os relatos da vítima, na seara policial e em juízo, corroborados pelo depoimento dos policiais, não deixam dúvidas de que o réu

a ameaçou e praticou em desfavor dela vias de fato. 2. A contravenção penal de vias de fato dispensa o exame de corpo de delito, pois é a infração penal expressamente subsidiária, em que o autor emprega violência contra determinada pessoa sem causar lesões corporais ou morte.

3. As provas juntadas aos autos demonstram claramente o dolo do réu em causar temor na vítima. Ademais, o fato de a ameaça ter sido proferida em meio a uma discussão, não descaracteriza o delito de ameaça.
4. O reconhecimento da agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea "f", do Código Penal, conjuntamente com o regime da Lei Maria da Penha não gera "bis in idem", pois não constitui circunstância elementar do crime de ameaça nem da contravencao penal de vias de fato, tampouco os qualificam.

5. O artigo 78, § 1º, do Código Penal estabelece que uma das condições a serem cumpridas no primeiro ano do período de prova é prestação de serviços à comunidade, mas faz menção ao artigo 46 do mesmo diploma legal, o qual dispõe que esta medida é aplicável às condenações superiores a 6 (seis) meses de privação da liberdade. 6. Tendo em vista que a pena corporal fixada é de 1 (um) mês e 5 (cinco) dias de detenção e 17 (dezessete)

dias de prisão simples, impõe-se o afastamento da condição referente à prestação de serviços à comunidade, conferindo-se ao Juízo da Vara de Execuções Penais estabelecer as condições do benefício. 7. Recurso parcialmente provido.

(TJDFT. Acórdão 1220316, 07063917620198070006, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS,

2ª Turma Criminal, data de julgamento: 28/11/2019, publicado no PJe: 10/12/2019. Pág.:

Sem Página Cadastrada)

Diante de todo o apresentado, a manutenção da condenação é medida que se impõe.

CONCLUSÃO

Diante do exposto
,
conheço
da presente apelação penal interposta pela Defesa, e
NEGO

PROVIMENTO,
em conformidade com o parecer ministerial.

É o voto.

Belém (PA) – Assinatura Digital

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato

Belém, 01/02/2022